Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. NOME NEGATIVADO NO SPC E SERASA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARCELA PAGA DE FORMA REGULAR E ANTECIPADA. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO ROL DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS- IN RE IPSA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 54 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débitos, determinar que o Banco se abstenha de efetuar novas cobranças e condená-lo a pagar o valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta a inexistência de defeito e a exclusão de responsabilidade objetiva. Ademais, defende que o valor fixado para compensação dos danos morais deve ser reduzido, e que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento do dano. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 55665773).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55665768 e ID 55665769.
3. Preliminar de ausência de interesse de agir. É certo que a necessidade de deflagração da demanda judicial para garantir direitos que a parte autora entende possuir é suficiente para demonstrar seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se baseia em contrato de financiamento no 30410/176975050. O recorrido efetuou a quitação das faturas vencidas nos meses de dezembro/2022 e janeiro de 2023, no entanto, o Banco recorrente não considerou os pagamentos, passando a realizar cobranças indevidas. Além disso, afirma o recorrido que mesmo após ter cumprido com todas as suas obrigações, seu nome encontra-se negativado nos cadastros do SPC e SERASA.
6. Na condição de uma relação de consumo, conforme a situação em pauta, a responsabilização civil assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
7. No caso sob análise, é possível identificar por meio dos documentos de ID’s 55665485, 55665495 e 55665496, que o autor cumpriu com sua obrigação de pagamento, em relação ao boleto emitido pelo recorrente Itaú Unibanco S/A com vencimento previsto para a data de 12/01/2023, no qual a quitação fora realizada de forma regular e antecipada, na data de 12/12/2022. Deste modo, conforme estipulado nos artigos 352 e 355 do Código Civil, o credor estava obrigado a reconhecer que a parcela em questão estava paga. Portanto, a declaração da inexistência do débito vencido na data de 12/01/2023 (ID. 55665467 - Pág. 2/3) e a exclusão da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – SPC e SERASA, são medidas a serem tomadas.
8. No tocante aos danos morais, é preciso salientar que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Diante disso, colaciono a jurisprudência que consolidou este entendimento: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
9. Acerca do valor arbitrado (R$ 3.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Por fim, com relação a incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento dos danos morais, esclarece-se que os juros são acrescidos de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária pelo INPC, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ). Assim, não há o que se discutir em relação aos juros de mora serem computados a partir do arbitramento do valor do dano moral.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
12.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.